Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707334-11.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A DESPACHO Tendo em vista as renúncias noticiadas no ID 23534315, excluam-se os nome dos causídicos FILIPE FREITAS MELLO, OAB/SC, 19.519, e ARIANA SCARDUELLI, OAB/SC 32.632, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, tendo em vista que há outros patronos representando a recorrente CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA nos presentes autos, consoante substabelecimento de ID 19163068 (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões aos apelos constitucionais de IDs 22911466 e 22911470. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024